Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-33.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002692-33.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JESSE TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA QUANTIDADE DE DROGAS PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA; PENA APLICADA “FORA DA REALIDADE”; HIPOSSUFICIÊNCIA; DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO; DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES –
APREENSÕES DE 11 (ONZE) PORÇÕES DE COCAÍNA E DUAS PORÇÕES DE MACONHA

- TRAFICO “FORMIGUINHA –

CONFIGURAÇÃO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – ATOS DE COMÉRCIO

-

IRRELEVÂNCIA – DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVEROSIMILHANÇA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA - ARTIGOS ACADÊMICOS – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – ARESTOS DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - PENA-BASE

-

DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL - CONDUTAS INTERLIGADAS -

VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – AFASTAMENTO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRIMARIEDADE – REQUISITO NÃO PREENCHIDO - PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – JULGADO DO TJMT - REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

A conduta do apelante [trazer consigo porção de maconha em via pública e manter em depósito, no interior de sua residência, porções individuais de cocaína] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado). Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados).

A pequena quantidade de drogas não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] também são indicativos de comercialização difusa. (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008).

O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio. (TJMT, Enunciado Criminal 7)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A mera referência à prática de dois núcleos do tipo penal [“
trazer consigo e manter em depósito”
] não revela maior reprovabilidade da ação criminosa, por se tratarem de condutas interligadas. (TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042)

“A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. Precedentes.”
(STJ, HC 473.289/SP)

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

A hipossuficiência econômica do apelante não tem o condão de, por si só, reduzir o
quantum
da pena de multa, na medida em que o sistema trifásico deve ser observado não só a dosagem da sanção privativa de liberdade, mas também da pena pecuniária. (TJMT, AP N.U 0007030-67.2018.8.11.0004)

A pena corporal imposta [superior a quatro anos] e a reincidência específica justificam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, c/c Lei no 11.343/2006, art. 42).

A detração do período de segregação cautelar, prevista no art. 387, § 2o do CPP, afigura-se impertinente se não influenciar na fixação do regime de cumprimento da pena. (STJ, HC 475.974/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002692-33.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JESSE TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JESSE TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 509965), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado –

art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006–

O apelante sustenta que: 1) os depoimentos dos policiais militares e a quantidade de substâncias entorpecentes seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2)
“a pena aplicada não condiz com a realidade fática”
;

3) a pena de multa implicaria em prejuízo a sua subsistência, por ser hipossuficiente; 4) teria direito ao regime inicial semiaberto porque
“sua conduta social e personalidade foram reconhecidas positivamente”
; 5) o período de prisão preventiva deveria ser detraído para fins de fixação de regime inicial menos gravoso.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Requer o provimento para que sua conduta seja desclassificada para uso de drogas. Subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal e a fixação de regime inicial diverso do fechado (ID 36369455).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 3639460).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando,
per relationem,
as contrarrazões

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID

38370476).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] o dia 29 de dezembro de 2017, por volta das 16h, na Avenida A, do bairro Nova Esperança, nesta capital, o denunciado Jessé Taylor dos Santos de Souza trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio, 11 (onze) porções de cocaína, pesando 1,63g (um grama e sessenta e três centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 4,17g (quatro gramas e dezessete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar no. 3174/2017 – fl. 21/23-IP e laudo definitivo n° 3.14.2018.40387-01).

[...] Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência JESSÉ TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA como incurso no art. 33, caput da Lei no 11.343/206.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotora de Justiça – ID 36368476).

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“Muito embora o acusado sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia.[...]

Note-se, que os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo são firmes e dão segurança nas suas declarações, tanto é assim que se ajusta, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

A versão do réu de que estava em posse das porções de cocaína e maconha, posto que no momento da abordagem havia acabado de adquirir o entorpecente para o seu consumo, é contraditória as declarações dos policiais que afirmaram terem apreendido em seu poder apenas uma porção de maconha, sendo que o restante da droga (onze porções de cocaína e uma porção de semente de maconha) foi encontrado armazenado em seu quarto.

Insta consignar que apesar da quantidade da droga apreendida não ser tão expressiva, é certo que estava fracionada em pequenas trouxinhas, num total de onze porções de cocaína e duas de maconha, que alinhada a denúncia pretérita com referência ao exercício da traficância praticada pelo réu, nos leva a concluir que a droga tinha finalidade diversa do consumo pessoal.

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.[...]

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

[...] Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado JESSE TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se referem às condutas de trazer consigo e manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado JESSE TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA, [...].

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

[...]Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 1,63g (um grama e sessenta e três centigramas) de cocaína e 4,17 (quatro gramas e dezessete centigramas) de maconha.

[...] Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, trazer consigo e manter em depósito.

[...] No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que ações penais em curso e as condenações provisórias por roubo qualificado (cód. 71402 e 437624) não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.

Com relação a reincidência especifica do condenado, em razão de possuir uma condenação nos autos sob o cód. 334796 – doc. fls. 166/167 será valorada na segunda fase, para se evitar alegação de “bis in idem”.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do condenado.

[...] Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação pelo crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (cód. no. 334796 - 9a Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 07.03.2014).

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Por isso, encontro a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta a segunda condenação por tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (fls. 166/167).

[...]Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JESSE TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA, brasileiro, convivente, auxiliar de produção, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 27/01/1993, inscrito no RG n. 2216452-9 SSP/MT e CPF: 037.909.941-11, filho de Carlos Alberto de Souza e Zélia dos Santos de Souza, residente e domiciliado na Av: A, no 48, Bairro: Nova Esperança (Santo Antônio), em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...] Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2o, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, levando em consideração a reincidência específica em desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes neto, juiz de Direito – ID ID 36368992)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Constatação Preliminar no 3174/2014 (ID 36368480) e Laudo Pericial no 3.14.2018.40387-01 (ID 36368485), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, foram ouvidos os policiais militares Yara 36369464 Galvão Carvalho e Jovanil Jose Teixeira Silva (ID 36368479/Relatório de Mídias ID 36369464), a informante Zelia dos Santos de Souza (Relatório de Mídias ID 36369464) e o apelante Jesse Taylor dos Santos Souza (ID 36368479//Relatório de Mídias ID 36369464).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.12.2017, por volta das 16hs, os policias militares Yara Galvão Carvalho e Jovanil Jose Teixeira Silva foram informados, durante rondas de rotina, que uma pessoa [chamada “Jessé” e usando tornozeleira eletrônica] estava vendendo drogas na avenida “A” do bairro Nova Esperança, nesta Capital. Em ato contínuo, a guarnição policial se dirigiu até o local e visualizaram o apelante, o qual usava uma tornozeleira eletrônica, em atitude suspeita. Realizada a abordagem, o apelante se identificou como sendo Jesse Taylor dos Santos Souza e, durante a revista pessoal, os policiais militares encontraram uma porção de maconha, dentro do bolso da sua bermuda. Na sequência, a mãe do apelante [Zelia dos Santos de Souza] chegou ao local para acompanhar a abordagem e indicou a residência da família, permitindo o ingresso dos agentes públicos. Realizada a busca domiciliar, os policiais militares apreenderam 11 (onze) porções de cocaína, com peso de 1,63g (um grama e sessenta e três centigramas), e outra porção de maconha, cuja massa total perfez 4,17g (quatro gramas e dezessete centigramas);

- os policiais militares Yara Galvão Carvalho e Jovanil Jose Teixeira Silva, em ambas fases da persecução penal, relataram que foram informados que o apelante, mesmo usando uma tornozeleira eletrônica, estava comercializando drogas na avenida principal

do bairro Nova Esperança; durante a revista pessoal, encontraram uma porção de maconha no bolso do apelante; o apelante, a princípio, tentou indicar endereço diverso, mas durante a abordagem, sua mãe saiu do interior da residência e confirmou que ele morava ali; após a autorização da busca domiciliar, encontraram 11 (onze) porções de cocaína e uma de maconha no quarto do apelante

(Relatório de Mídias ID 36369464);

- a mãe do apelante Zelia dos Santos de Sousa, em Juízo, informou não ter presenciado a apreensão de drogas no interior da sua residência; que o apelante é usuário de drogas e estava trabalhando à época do fato; o apelante não costumava sair de casa no período noturno (Relatório de Mídias ID 36369464);

- o apelante, na Delegacia e em Juízo, admitiu a propriedade das drogas, mas alegou que eram destinadas ao seu consumo; afirmou que trabalhava em uma empresa de colchões, porém tinha faltado ao expediente por ter sido agredido pelo seu pai no dia anterior; pagou R$100,00 (cem reais) pelas substâncias entorpecentes (Relatório de Mídias ID 36369464).

Dito isso, vejamos.

Os policiais responsáveis pelo flagrante [Yara Galvão Carvalho e Jovanil Jose Teixeira Silva] descreveram, coerentemente, toda a diligência que culminou nas apreensões de 11 (onze) porções de cocaína e duas porções de maconha, na residência e na posse do apelante.

Frise-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por outro lado, a conduta do apelante [trazer consigo porção de maconha em via pública e manter em depósito, no interior de sua residência, porções individuais de cocaína] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 – Acesso em 4.5.2020).

Sob essa ótica, a pequena quantidade de drogas não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] também são indicativos de comercialização difusa (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020).

Ademais, tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo
,
o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Por seu turno, a escusa do apelante [drogas destinadas ao consumo pessoal] não se mostra verossímil ao se considerar que a diligência policial decorreu justamente de informações relativas à traficância praticada pelo apelante em via pública do bairro Nova Esperança.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)..

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrada pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Assim sendo, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

No tocante à pena-base, a mera referência à prática de dois núcleos do tipo penal [“
trazer consigo e manter em depósito”
] não revela maior reprovabilidade da ação criminosa, por se tratarem de condutas interligadas.

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“A prática de mais de uma ação do núcleo do tipo penal do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, por si só, não agrega maior reprovabilidade à conduta do agente, especialmente, quando se tratar de condutas praticamente dependentes, como é o caso de trazer consigo e manter em depósito e, consequentemente, não constitui fundamento idôneo para conferir desvalor à culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria.”
(AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal -

22.1.2020)

Logo, afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade e, consequentemente, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Confirmada a reincidência específica [condenação por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 7.3.2014 – Código 334796/Comarca Cuiabá], impõe-se a aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto), segundo diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. Precedentes.”
(HC 473.289/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.3.2019)

Por efeito, redefine-se a pena provisória para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em relação à pena de multa, verifica-se que está fixada proporcionalmente à pena corporal e no valor mínimo correspondente a cada dia-multa (CP, art. 49, § 1o), consoante o Enunciado Criminal 33 do TJMT,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

A hipossuficiência econômica do apelante não tem o condão de, por si só, reduzir o
quantum
da pena de multa, na medida em que o sistema trifásico deve ser observado não só a dosagem da sanção privativa de liberdade, mas também da pena pecuniária (TJMT, AP N.U 0007030-67.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal –

2.4.2019).

Portanto, a análise da matéria compete ao Juízo da Execução Penal.

Quanto ao regime inicial, a pena corporal imposta [superior a quatro anos] e a reincidência específica justificam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, c/c Lei no 11.343/2006, art. 42).

No caso em pauta, a detração do período de segregação cautelar [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses], prevista no art. 387, § 2o do CPP, afigura-se impertinente, por não influenciar na fixação do regime de cumprimento da pena.

A propósito, o c. STJ assim decidiu:

“- A aplicação do comando previsto no § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, refere-se, simplesmente, ao cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2o, do art. 33, do Código Penal.

- Contudo, na hipótese, mantida a reprimenda definitiva no patamar em que aplicada na origem, e considerando a reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicialmente fechado, que permaneceria sendo o adequado ainda que se procedesse à detração do tempo de prisão cautelar cumprido [...].”
(HC 475.974/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.2.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020